Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. REESTABELECIMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO APRESENTAÇÃO. SUBMISSÃO À AUTORIDADE COMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I – Se não há nos autos notícia de que o reestabelecimento da prisão em flagrante tenha sido submetido ao Núcleo de Audiência de Custódia ou à autoridade judiciária competente para o exame da legalidade da prisão (art. 310 do CPP), há de se reconhecer o constrangimento ilegal, em especial, quando a decisão atacada faz menção à ausência dos pressupostos necessários para o decreto da custódia preventiva.
II – Ordem concedida.